Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-95.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001231-95.2017.8.11.0095
APELANTE: TATIANE FRATA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, o Recorrido apresentou as contrarrazões recursais (id. 18064455).
Entretanto, por ocasião da digitalização dos autos, estas não foram juntados ao recurso.
Assim, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal, CONVERTO O JULGAMENTO em diligência, e determino que a Secretaria oficie ao Juízo singelo, solicitando o envio imediato da cópia das contrarrazões recursais, as quais deverão ser juntadas ao recurso.
Com a vinda deste, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora